Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que julgou procedente o pedido inicial em ação de alimentos, condenando o réu/apelante a pagar pensão alimentícia mensal de 22% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos de IRPF e contribuição previdenciária, ou, em caso de desemprego, 40% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar o pedido de redução dos alimentos formulado pelo apelante, sob a alegação de que o valor fixado compromete sua subsistência e capacidade de prover outras necessidades pessoais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor dos alimentos deve considerar a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade, conforme art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. O apelante não demonstrou real impossibilidade de arcar com a prestação alimentar nos termos determinados pela sentença, pois a transferência integral do seu salário para conta diversa e a ausência de pagamento de contas básicas indicam a tentativa de ocultar a sua real capacidade contributiva.
5. A constituição de nova família não é motivo apto, por si só, a embasar a redução de alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A fixação dos alimentos deve considerar a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade. 2. A constituição de nova família não é motivo apto, por si só, a embasar a redução de alimentos."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, §1o; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1656110, 07048695520218070002, Rel. Alfeu Machado, Rel. Designado: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25/1/2023, pub. 7/2/2023; TJDFT, Acórdão 1911827, 0742646-32.2021.8.07.0016, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/08/2024, pub. 05/09/2024; TJDFT, Acórdão 1983812, 0701907-64.2023.8.07.0010, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26/03/2025, pub. 11/04/2025.